Tribunal: TJBA
Processo: 8011444-52.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011444-52.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WESLEY DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.

Pedido de reconhecimento da
ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

DECOTE DE QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
INOCORRÊNCIA.

ANÁLISE DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

DOSIMETRIA.
Elevação da pena-base.
Conduta social. Negativação fundada em
REGISTROS CRIMINAIS. AFRONTA À
Súmula nº 444 do stj.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. exasperação da pena-base proporcional.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO PARCIAL E
PROVIMENTO
EM PARTE

A
O APEL
O
.
Recurso conhecido
EM PARTE

E
provido
PARCIAL,
para
afastar a negativação da conduta social
para ambos os Recorrentes
e redimensionar as penas definitivas.
Ex officio
, afastar a agravante por motivo torpe com relação ao recorrente
WESLEY DE SOUZA SILVA.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011444-52.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de
Juazeiro
/BA, em que figuram, como Apelante,
WESLEY DE SOUZA SILVA e HELIO DIOGO SOUZA DE JESUS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER
EM PARTE

E
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao Apelo

Defensivo,
para
afastar a negativação da conduta social e redimensionar as penas definitivas
nos termos do voto;
Ex officio
, afastar a agravante por motivo torpe com relação ao recorrente
WESLEY DE SOUZA SILVA
m
antendo
os
demai
s
termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06